Tribunal: TJDFT
Processo: 0732815-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732815-73.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIAGNOSTICO CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS EIRELI - EPP RECORRIDO: RECUP CONSULTORIA &amp; ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROTESTO DE CHEQUE. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Súmula 503 do STJ. 2. É possível o protesto de cheque, com o objetivo de interromper a prescrição, realizado após o transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva, mas dentro do prazo quinquenal para o ajuizamento da ação monitória. 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 9.492/1997, 48 da Lei 7.357/1985, bem como 202, inciso III, do Código Civil, sustentando que o protesto do título objeto da demanda foi realizado ao arrepio da lei. Aduz que na época do protesto do cheque já estavam vencidos os prazos tanto da ação executória como também da ação de locupletamento. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto colacionando julgado do STJ e do TJRS como paradigma. Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). O recurso especial não merece prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial e à apontada violação aos artigos 1o da Lei 9.492/1997 e 48 da Lei 7.357/1985, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ressalto, ainda que “a iterativa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional também exige o prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial” (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 202, inciso III, do CC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA DO PROTESTO INTERRUPTIVO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2. O entendimento externado pela instância regional está em harmonia com a orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os ERESP 1.340.444/RS, DJe 12/6/2019, segundo o qual o protesto ajuizado dentro do prazo prescricional produz eficácia interruptiva. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1531341/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/3/2021). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea 'c' quanto àqueles fundamentados pela alínea 'a' do permissivo constitucional". (AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009